Tribunal: TJMT
Processo: 1027376-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027376-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO DOS SANTOS MUNHOZ FILHO - CPF: 034.105.510-77 (ADVOGADO), JONIELSON OLIVEIRA - CPF: 496.715.961-34 (AGRAVANTE), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVADO), MATHEUS DE ANDRADE TIMM - CPF: 011.970.140-55 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO --MANUTENÇÃO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE VERBA DE NATUREZA SALARIAL – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

Regra geral, a verba salarial é impenhorável. Todavia, se o crédito exequendo for de natureza alimentar ou o salário perfizer valor superior a 50 salários mínimos ou denotado no caso em concreto a possibilidade de promoção da penhora sem vilipêndio da dignidade da pessoa humana, possível a penhora de percentual do salário a ser definido por decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JONIELSON OLIVEIRA, em face da
r.
decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Querência, que nos autos Ação de execução por quantia certa nº 0003940-17.2018.8.11.0080, código 62945 movida por ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada/Agravante.

Sustenta que o MM. Juízo não agiu com o costumeiro acerto, pois está contrariando o entendimento pacificado da jurisprudência pátria referente a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos, bem como a manifesta impossibilidade de penhora de verbas salariais, que detém natureza alimentar, como se aplica ao caso em questão.

Salienta que diferentemente do aduzido pelo Julgador, restou devidamente comprovado que a penhora atingiu valores depositados em caderneta de poupança, até 40 salários mínimos, assim como quantia percebida a título de salário e proventos, de natureza alimentar.

Acrescenta que a conta é utilizada para perceber seu salário e seus rendimentos, que percebe como motorista de aplicativo, portanto, natureza alimentar, não sendo respeitada pelo juízo a quo, a inteligência do artigo 833, IV e X do CPC.

Afirma que nenhuma das possibilidades de flexibilização da regra da impenhorabilidade dos proventos salariais aplica-se ao presente caso. Portanto, descabido o bloqueio da referida verba.

Requer seja admitido o presente recurso, uma vez que presentes os requisitos e pressuposto de admissibilidade, mas notadamente aqueles previstos nos arts. 1.003, §5°, 1.007 e 1.017, §5°, ambos do CPC; seja concedido, o benefício da gratuidade de justiça a Agravante, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988 e 98 e seguintes do CPC/15, visto que ela faz jus ao benefício e subsidiariamente, caso não seja deferido o benefício, a Agravante seja intimada para efetuar o preparo recursal de forma simples, no prazo de 05 (cinco) dias; Seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão.

No mérito, em atenção aos fundamentos levantados, ao cumprimento do artigo 833, IV e X do CPC, ao entendimento pacificado da Jurisprudência em casos análogos, seja dado provimento ao recurso, para reformar por inteiro a decisão interlocutória proferida, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do Executado de número 6504 8720 1983 1988 (Banco do Brasil) e 6277 8017 3229 0006 (Caixa Econômica Federal), a fim de proceder o imediato desbloqueio dos valores constritos, com sua a devida liberação, visto que a penhora recaiu sobre a conta poupança com valores inferiores a 40 salários mínimos, bem como, recaiu sobre os ganhos de salário, contendo natureza alimentar.

A liminar foi indeferida. (id.192677693)

Contrarrazões. (id. 196239181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por JONIELSON OLIVEIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Querência, que nos autos Ação de execução por quantia certa nº 0003940-17.2018.8.11.0080 código 62945 movida por ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada/Agravante.

Prefacialmente, importa consignar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas a análise do acerto ou não do decisum recorrido e, neste caso, após detalhado exame do feito, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Pois bem.

Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...) No caso dos autos, os extratos bancários juntados em ID. 113765854 demonstram que o executado aufere diariamente renda compatível e suficiente para quitar com a sua dívida nestes autos, sem prejuízo da dignidade e subsistência do devedor e de sua família.

Aliás, a execução tramita há mais de 05 (cinco) anos e o executado, citado e intimado, quedou-se inerte com a sua obrigação até o presente momento.

Cumpre ressaltar que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.

Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

Esse juízo de ponderação entre os princípios simultaneamente incidentes na espécie há de ser solucionado à luz da dignidade da pessoa humana, que resguarda tanto o devedor quanto o credor, e mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, mostra-se possível a relativização do § 2º do art. 833 do CPC/2015, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos, em percentual condizente com a realidade do caso concreto, uma vez que os extratos bancários juntados demonstram que o executado aufere renda diária compatível com o adimplemento de sua dívida e com a manutenção de sua qualidade de vida.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.”. (id. 191120197)

Como é sabido, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, protege os valores relativos ao salário, uma vez que estes têm relação com a subsistência da parte, bem como, pela manutenção da integridade da família.

A disposição legal, inclusive, possui a finalidade de proteger o planejamento da parte, sendo que não seria razoável colocar em risco a estrutura do referido.

Confira-se, inclusive, o que registra o mencionado dispositivo:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

Portanto, o STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

Assim, como registrado na Ementa retro, o Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, pontua que o regramento do artigo 833, IV, do CPC, só se excetua para os casos de pagamento de prestação alimentícia, ou na hipótese de o salário da parte exceder 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso em tela.

O entendimento jurisprudencial vigente está consolidado no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor.

Ainda, à luz da argumentação empregada, cumpre destacar que o Código de Processo Civil inovou no ordenamento jurídico ao introduzir o artigo 139, inc. IV, que entabula o seguinte:

Art. 139.O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código incumbindo-lhe:

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024